Tribunal: TJBA
Processo: 8004308-11.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO
CÍVEL N.
8004308-11.2022.8.05.0113

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO C6 S.A.

ADVOGAD
A
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELAD
A:

ANA CÉLIA SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO SILVA BRASIL, MARCELA FLORES DANTAS LINS

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTE)
. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão pro
latada
no bojo do Cumprimento de Sentença nº 8004308-11.2022.8.05.0113, movido por ANA CÉLIA SOUZA OLIVEIRA, que rejeitou impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados, os quais incluem, além da condenação por danos material e moral, multa cominatória, por descumprimento de ordem judicial que determinou a suspensão de descontos no benefício previdenciário da Autora. O Apelante pleiteou a revisão do valor da
astreinte
, por alegada desproporcionalidade e descabimento de sua fixação em base diária, requerendo sua limitação a R$ 50,00(cinquenta reais) mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a multa cominatória, arbitrada no cumprimento de sentença, revela-se desproporcional ou excessiva a ponto de justificar sua redução;
e
estabelecer se a periodicidade de sua incidência – diária – foi inadequada, à luz da natureza mensal da obrigação descumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória foi fixada diante de reiterado e prolongado descumprimento de ordem judicial, que determinava a imediata suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário da
Demandante
, os quais persistiram por
mais de 1(um) ano
após a concessão da liminar.

4.
A quantia homologada de R$ 33.516,39
(trinta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos)
representa valor já reduzido pela própria
Acionante,
em virtude de estornos promovidos pelo
B
anco, evidenciando a adequação do cálculo e a inexistência de excesso na execução.

5.
A fixação da multa, em base diária, coaduna-se com a urgência e a natureza da obrigação de fazer (suspensão imediata dos descontos), não se restringindo à periodicidade do evento lesivo, mas à omissão prolongada e contínua d
a Instituição Financeira
frente à determinação judicial.

6. A aplicação da
astreinte
visa à efetividade da tutela jurisdicional, não se prestando a compensar perdas, mas a compelir o devedor a cumprir a ordem; sua revisão, embora juridicamente possível, somente se justifica diante de manifesta desproporcionalidade, o que não se verificou no caso concreto.

7. O prolongamento do descumprimento até o atingimento do teto estipulado revela a ineficácia da medida coercitiva, para compelir o cumprimento imediato da obrigação, justificando a manutenção da penalidade em seu valor máximo.

8. A argumentação de que o
montante
da multa superaria o dano ou seria comparável a indenizações por eventos mais graves não se sustenta, pois o critério da proporcionalidade deve considerar a conduta do devedor, sua capacidade econômica e o grau de resistência à autoridade judicial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297, 536, § 1º, e 537; CDC, art. 84, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; TJ-SP, AI 2127912-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 13.06.2024.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8004308-11.2022.8.05.0113
, oriundos da Comarca de Itabuna, em que figura como Recorrente o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A,
sendo Recorrida
ANA CÉLIA SOUZA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.